Tribunal: CARF
Processo: 15746.727220/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727220/2022-51
RESOLUÇÃO
1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para a Terceira Seção de Julgamento em relação à multa regulamentar de IPI e em
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Receita Federal adote os
seguintes procedimentos: (i) apartar deste processo a exigência da multa regulamentar de IPI e
respectivos documentos e encaminhar à Terceira Seção de Julgamento; (ii) após; devolver estes
autos a este colegiado para continuidade do julgamento das demais matérias.

Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
2
RELATÓRIO
CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 15/12/2024 (e-fl. 1.033/1.042), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de
Multa Regulamentar de Emissão ou Utilização de Nota Fiscal Irregular, decorrente da constatação
das infrações abaixo listadas, com aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 17/134, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 139/215, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS
DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE MERCADORIAS – apurado por
arbitramento do lucro, com esteio no artigo 530, inciso II, do RIR/99, tendo em
vista que a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável para
determinação do Lucro Real, pois, pelas razões expostas no termo de verificação
fiscal, consubstanciadas na não apresentação de documentos em fiscalização e
em razão de sua escrituração contábil estar lastreada em notas fiscais
intragrupo fraudulentas, aliada às movimentações sem equivalência em
compras regulares, conclui-se que os custos da matéria-prima cobre, utilizados
como insumos na produção de fios e cabos, são simulados, impossibilitando a
apuração do lucro efetivo da Cordeiro Cabos.
2) DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR - A empresa utilizou e
registrou as notas ficais, em proveito próprio, conforme item 10 do termo de
verificação fiscal;
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico MELO
CORDEIRO, integrada pelas pessoas jurídicas abaixo listadas e interligadas conforme quadro
ilustrativo, teria criado uma série de operações artificiais entre as empresas, dentre as quais a
CORDEIRO CABOS, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações intragrupo
fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com valores irreais, inidôneas e
imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos tributos federais, senão vejamos:

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
3

Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
4

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
5

Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
6

Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
7

Diante dos bem relatados fatos pela autoridade julgadora de primeira instância,
pedimos vênia para transcrever excertos do Relatório do Acórdão recorrido, o qual contempla
com muita clareza a demanda posta em debate:
“[...]
Relata a autoridade autuante que, no ano de 2014, o grupo econômico funcionava
com uma empresa comercial importadora e exportadora (SAINTE MARIE), duas industrializadoras
e comercializadoras de cabos e fios, a empresa CORDEIRO FIOS (que foi incorporada pela MFC,
antiga SMD) e a empresa CORDEIRO CABOS (contribuinte), uma empresa comercializadora fora de
São Paulo que atuava em outros estados, e uma empresa de logística de transportes (SAVE).
Ocorre que nesse ano o envio da matéria prima importada do Chile pela SAINTE MARIE, que tinha
sede em Santa Catarina, para as empresas em São Paulo (CORDEIRO FIOS E CORDEIRO CABOS), foi
objeto de auto de infração do Fisco Estadual de São Paulo, visando a cobrança da diferença sobre
o crédito tomado de ICMS de 12%.
Isso porque o estado de Santa Catarina propicia benefício de ICMS para
importadores de cobre, no qual se permite o diferimento do recolhimento do imposto, devendo
ser considerada a base de cálculo integral, sem aplicação de qualquer redução prevista na
legislação tributária, ou seja, mesmo que haja descontos ou abatimentos incondicionalmente
concedidos, o imposto a ser destacado é sobre o valor total da transação. O benefício consistia na
concessão de um crédito presumido de modo a resultar em uma tributação efetiva de ICMS de
0,6% da base de cálculo integral, relativa à operação própria, nas operações internas.
Ocorre que, quando da remessa dos produtos para as empresas de São Paulo,
constava nas notas fiscais o crédito presumido de ICMS de 12%. A operação foi contestada pela
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que não aceitou os créditos de ICMS de 12%
destacados nas notas fiscais (alíquota interestadual) de compras das mercadorias vindas de Santa
Catarina sobre o percentual de 18% de alíquota interna, sob alegação de que o contribuinte
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
8
beneficiado com o regime do Estado de Santa Catarina só havia recolhido o ICMS no percentual de
0,6%. Os autos de infração lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo imputaram
cobrança superior a 795 milhões de reais, sobre os valores resultantes dos 12% destacados na
nota fiscal menos os 0,6% efetivamente recolhidos, uma vez que a Lei Complementar no 24, de
1975, determina que toda e qualquer concessão de incentivo ou benefício que ocasione redução
ou supressão de carga tributária devida deve ser objeto de acordo firmado em convênio ratificado
pelos Estados e pelo Distrito Federal, sendo que a celebração dos convênios deve ocorrer em
reuniões específicas, com a presença de representantes de todas as unidades federadas, no
CONFAZ, decisão unânime, o que não se deu no caso concreto.
Diante da situação, relata a autoridade fiscal que o grupo econômico, visando evitar
novas autuações do Fisco de São Paulo, promoveu uma reestruturação no fluxo dos produtos, com
interposição de novas empresas, e que foi objeto de análise dos presentes autos, compreendendo
os anos-calendário de 2017 a 2019.
Assim, inicialmente, manteve-se a importação direta de cobre de fornecedores
estrangeiros (principalmente no Chile) efetuada pela SAINTE MARIE (filial de CNPJ
05.289.245/0003-66, localizada em Itajaí no estado de Santa Catarina). Na sequência, os
vergalhões, placas e catodos de cobre importados pela SAINTE MARIE foram transferidos para a
empresa LCA (na filial sediada no município de Garuva, em Santa Catarina).
Os produtos eram encaminhados para as empresas KB, VENEZA e IBIZA, com objeto
social o comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis, localizadas no
estado de São Paulo, e a empresa FIC, com objeto social o comércio varejista de material elétrico,
com matriz no município de Garuva, em Santa Catarina, e filiais nos estados do Paraná, Espírito
Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Em seguida, dava-se o encaminhamento para as empresas responsáveis pela
industrialização dos cabos e fios, e posterior comércio, a CORDEIRO CABOS (contribuinte) e a
CORDEIRO FIOS, sediadas no Estado de São Paulo. O quadro representa o fluxo dos produtos no
grupo econômico:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
9

A acusação fiscal é de que a mercadoria importada pela SAINTE MARIE tinha
passagem meramente formal pela LCA, e seguia, a depender do período, para as empresas KB,
Veneza ou Ibiza, em São Paulo, e para a FIC, em outros estados, finalmente chegando às indústrias
em São Paulo, efetivas adquirentes das mercadorias importadas e que as utilizaram como insumo
na produção de seus fios e cabos elétricos. Assim, as operações de compra e venda envolvendo
LCA, KB, Veneza, Ibiza e FIC eram simuladas, conforme gráfico elaborado:

Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
10
As notas fiscais emitidas entre as empresas em “tracejado” no gráfico envolveram
irregularidades, descritas pela autoridade fiscal:
(...) a forma como as notas fiscais intragrupo, delimitadas pelo tracejado alaranjado
no gráfico, foram emitidas e os próprios “pagamentos”, que em alguns casos nem existiram, se
assemelham a uma conta corrente do grupo, possibilitando a apuração totalmente distorcida dos
tributos federais, especialmente os que foram objeto dessa fiscalização. Além disso, houve a
utilização recorrente de notas fiscais inidôneas, já que as operações que envolveram LCA, KB, Ibiza
e Veneza eram fictícias, uma vez que as reais destinatárias das mercadorias importadas pela Saint
Marie e que “passaram” por estas empresas eram as indústrias Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios
(MFC).
Teriam sido interpostas as empresas LCA, KB, IBIZA e VENEZA, com valores fictícios
de notas fiscais (inidôneas) e pagamentos assemelhados a conta corrente, sendo que as reais
destinatárias da matéria prima importada pela SAINTE MARIE eram as empresas CORDEIRO CABOS
(contribuinte) e CORDEIRO FIOS.
No decorrer da ação fiscal, as empresas do grupo econômico foram intimadas. Após
atender inicialmente mediante apresentação dos contratos sociais e estatutos sociais, seguiram-se
intimações com respostas desacompanhadas de documentação comprobatória. Apesar de
reiteradamente intimadas e diligenciadas, as empresas não apresentaram documentos ou
esclarecimentos, sob alegação de que haveria falta de motivação dos atos de fiscalização.
[...]
Aduz a autoridade autuante que, diante da ausência de documentos e
esclarecimentos por parte das empresas do grupo econômico, as análises deram-se por meio de
consultas aos sistemas informatizados da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital -Sped), e
por informações obtidas das Fazendas Estaduais de Santa Catarina e de São Paulo.
Descreve a autoridade fiscal exemplo de simulações da mercadoria transacionada
da SAINTE MARIE para a LCA, No caso, a matéria prima foi importada junto ao Chile (nota fiscal de
entrada) no valor de R$3.017.221,42. As notas fiscais de saída da SAINTE MARIE para a LCA
totalizaram o valor de R$18.848.754,45, sendo este utilizado para o destaque do ICMS de Santa
Catarina (12% do valor bruto da mercadoria). Foram concedidos nas notas fiscais descontos
incondicionais que totalizaram R$13.005.640,55 (aproximadamente 69% do valor bruto total), e
na sequência novos descontos no valor de R$2.073.363,02. Assim, de um valor bruto total de R$
18.848.754,45, apurou-se ao final valor líquido de R$3.769.750,88, encaminhado para a LCA. Os
novos descontos não constaram nas notas fiscais emitidas pela SAINTE MARIE, tendo sido
escriturados na data da emissão do documento. Ao final, no trânsito entre empresas do grupo
econômico, a mercadoria importada foi adquirida por R$ 3 milhões e o valor bruto da mercadoria
revendida foi de R$18,8 milhões. Aplicando-se os descontos na “venda” para a LCA, o valor dos
produtos transacionados foi de R$3,8 milhões, conforme demonstrativo:
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
11

Ainda, os pagamentos de notas fiscais referentes a transações entre empresas do
grupo econômico, quando foram efetivados, eram realizados sem qualquer relação com o
vencimento das duplicatas, em atraso e sem imposição de qualquer penalidade moratória, como
ocorreria em transações regulares.
Registra a autoridade autuante que, quando a LCA efetuou a venda dos vergalhões
de cobre para uma empresa foram do grupo econômico (Ice Indústria de Cabos Especiais Ltda),
não houve lançamento de nenhum desconto (condicional ou incondicional) nas notas fiscais de
saída.
Discorreu a autoridade fiscal:
[...]
A emissão de notas fiscais com sucessivos descontos faz com que,
proporcionalmente, o ICMS destacado (parcela dedutível na apuração do
IRPJ e das bases de cálculo do PIS/Cofins) seja muito maior do que o que
seria apurado usando-se a alíquota de 12% sobre a receita líquida efetiva.
Nesse exemplo, as mercadorias gerariam uma receita líquida dos descontos
de R$3.769.750,88 e o ICMS seria de R$ 2.261.850,53 (60% da receita
líquida dos descontos).
Ademais, os créditos de PIS/Cofins apurados dentro do grupo, nesse caso
pela LCA, relativos à aquisição dos produtos de cobre, são apurados tendo
como base de cálculo o valor bruto abatido somente dos descontos
incondicionais, acarretando a apuração majorada de créditos de PIS/Cofins.
Nesse conjunto de notas fiscais, a base de cálculo dos créditos seria de
R$5.843.113,90 (R$ 18.848.754,45 menos R$ 13.005.640,55). O que
equivaleria a uma base de cálculo dos créditos superior em 55% de sua
receita líquida, caso fossem considerados os descontos concedidos e que
não figuraram nas notas fiscais de vendas.
Aqui cabe a primeira observação com relação aos descontos que não
figuraram nas notas fiscais e que foram concedidos na mesma data de sua
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
12
emissão, pois esses valores demonstram que sua natureza jamais foi a de
descontos comerciais ou financeiros. Até o momento não havia sequer o
pagamento das notas fiscais, demonstrando se tratar de mera liberalidade
da empresa. Numa economia capitalista, tal liberalidade só foi possível por
duas razões: os valores constantes da nota fiscal eram uma ficção; as duas
empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que tornou
possível as manipulações nos valores.
Em uma das respostas a uma intimação fiscal, dada pela FIC (uma das
empresas do Grupo Melo Cordeiro), quando questionada acerca dos
descontos que não constaram das notas fiscais e de sua não tributação ao
PIS e a Cofins, a empresa tentou justificá-los com a variação do preço do
cobre na Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange) e que não se
tratava de receitas financeiras, mas de custos de sua atividade que a
empresa “deixou de gastar”.
No entanto tal argumento não procede, posto que os descontos são
concedidos na mesma data de emissão das notas fiscais e os próprios
créditos de PIS/Cofins são tomados integralmente pelo comprador das
mercadorias (sem considerar os descontos fora das notas fiscais), ou seja,
com a inclusão dos valores que a empresa não pagou.
E ainda que não fossem no mesmo dia, esses descontos não poderiam
jamais modificar o custo das mercadorias, que, como veremos adiante, foi
exatamente como as empresas consideraram na apuração de seu resultado
societário. De um lado a Sainte Marie escriturando esses descontos como
sendo despesas financeiras (subconta 3210401002 descontos concedidos),
reduzindo o seu resultado, e de outro a compradora LCA escriturando em
datas diversas das notas fiscais (19/01/2017) e como sendo redutora de
custos das mercadorias revendidas (...)
Depois de descrever o fluxo entre SAINTE MARIE e LCA, a autoridade fiscal
passou a discorrer sobre as transações entre a LCA e as empresas KB, IBIZA e
VENEZA (sediadas em São Paulo), e a FIC (em outros Estados).
No caso, as supostas vendas de mercadorias da LCA para a KB ocorreram da
mesma forma que ocorreram no estágio anterior, com emissão de notas fiscais
com descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos fora das
notas fiscais e nas mesmas datas de suas emissões, conforme demonstrativo:
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
13

Na análise da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da KB no ano-calendário de
2017, constatou-se apuração de custo dos produtos supostamente revendidos de
R$65.687.066,91, em valor superior ao efetivamente realizado, de
R$14.464.188,26, concretizando uma fraude contábil, e a apuração de prejuízos
de R$96.009,08 em seu resultado societário. A princípio, os descontos obtidos por
fora das notas e na mesma data das emissões deveriam ter como contrapartida a
redução dos custos das mercadorias revendidas, acarretando, em tese, a
apuração de um resultado a maior. Contudo, os lançamentos dos descontos
foram desconsiderados na apuração dos resultados.
A empresa KB teria simulado vendas intragrupo de produtos de cobre de
05/2015 a 05/2017, e foi encerrada por liquidação voluntária em 13/12/2017.
Esclarece a autoridade fiscal que, como as operações intragrupo com a KB foram
simuladas, não houve lançamento de ofício na empresa; e as notas fiscais de
entrada e saída de mercadorias da KB foram consideradas inidôneas, uma vez que
as mercadorias eram de fato comercializadas entre a SAINTE MARIE e as
indústrias do grupo. Os dados constantes das escriturações contábeis da KB foram
registrados somente para dar uma aparência de legalidade às operações
intragrupo simuladas.
Sobre a IBIZA, relata a autoridade fiscal que entre janeiro de 2017 e março
de 2018, a empresa teria simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos
de Santa Catarina, por meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO
CABOS e CORDEIRO FIOS, e que em todo o período de sua existência da empresa,
a LCA foi sua única fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas). Ainda, os
únicos destinatários dos produtos foram as empresas do grupo econômico
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS. Deu-se o mesmo procedimento, com
emissão de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de
descontos por fora das notas, conforme demonstrativos dos anos de 2017 e 2018:

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
14

Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2018, a IBIZA
apurou custo das mercadorias supostamente revendidas de R$ 99.728.900,23, ou
seja, um custo artificialmente majorado em R$41.902.127,63 (R$ 99.728.900,23
menos R$ 57.826.772,60). Por consequência, foi informado na ECF um prejuízo
societário de R$62.613,66. Esclarece a autoridade fiscal que, na medida em que a
IBIZA não realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não foi
constituído qualquer crédito tributário contra a empresa, uma vez que os dados
constantes das escriturações contábeis foram registrados somente para dar uma
aparência de legalidade às operações intragrupo simuladas.
Constatou-se ainda que o capital social de 88 mil reais, revela-se
insuficiente para uma sociedade que pretende comprar e revender milhões de
reais em mercadorias. E, para efetuar os pagamentos iniciais, a IBIZA valeu-se de
“empréstimos” de outra empresa do grupo, KB. O capital social que seria
suficiente para esses primeiros pagamentos permaneceu intacto até o distrato
social, quando foi levado à conta contábil de lucros ou prejuízos acumulados,
sendo que a integralização na contabilidade teria sido meramente formal, uma
vez que a empresa que efetivamente procedeu aos pagamentos foi a KB. A IBIZA
foi encerrada por liquidação voluntária em 05/04/2018.
Sobre a VENEZA, entre março de 2018 a abril de 2019, a empresa teria
simulado a compra de catodos e placas de cobre vindos de Santa Catarina, por
meio da LCA, para supostamente fornecê-los à CORDEIRO CABOS e CORDEIRO
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
15
FIOS. Em todo o período de sua existência da empresa, a LCA foi sua única
fornecedora de produtos de cobre (catodos e placas), e os únicos destinatários
dos produtos foram as empresas do grupo econômico CORDEIRO CABOS e
CORDEIRO FIOS.
Deu-se o mesmo procedimento entre as empresas do grupo, com emissão
de notas fiscais com valor bruto das mercadorias, e aplicação de descontos por
fora das notas, conforme demonstrativo do ano de 2018:

Da mesma maneira que ocorreu com as outras empresas do grupo, na ECF
do ano-calendário de 2018 o valor utilizado como custo das mercadorias
revendidas foi de R$392.893.119,22, ou seja, houve a apuração de um custo
artificialmente majorado em R$309.363.930,76 (R$ 392.893.119,22 menos
R$83.529.188,46). Deu-se apuração majorada de créditos de PIS e Cofins, com
ocorreu na KB e na IBIZA, uma vez que a base de cálculo foi o valor bruto abatidos
somente dos descontos incondicionais, apurando-se base de créditos de
PIS/Cofins aumentada em R$355.537.591,17.
A VENEZA foi baixada por inexistência de fato em 14/08/2018, com efeitos
desde 02/03/2018, pelo Ato Declaratório Executivo no 006215320, no qual foi
apurado que os documentos emitidos pela empresa eram inidôneos, não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiros.
Esclarece a autoridade fiscal que, sendo a empresa inexistente de fato, e
que não realizou qualquer operação de compra e venda de mercadorias, não
houve lançamento de ofício, uma vez que os dados constantes das escriturações
contábeis foram registrados somente para dar uma aparência de legalidade às
operações intragrupo simuladas.
Sobre a FIC, no período de março de 2017 a dezembro de 2020, a acusação
fiscal é que a empresa teria simulado a compra de placas e vergalhões de cobre
vindos de Santa Catarina, por meio da LCA, com procedimento idêntico ao de
outras empresas do grupo econômico, com emissão de notas fiscais com
descontos incondicionais expressivos e com descontos concedidos na mesma data
de emissão dos documentos, conforme demonstrativo:
[...]
Deu-se a majoração irregular de créditos de PIS/Cofins, assim como na KB,
IBIZA e VENEZA, com uma base de cálculo aumentada em R$ 59.464.032,29.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
16
Concluiu a autoridade autuante que o procedimento fraudulento consistiu
na emissão de notas fiscais de mercadorias pelas empresas do grupo econômico
com valores fictícios, possibilitando ocultar ou reduzir a base de cálculo para
evitar recolhimento dos tributos. Após a venda simulada dos produtos
importados pela SAINTE MARIE para a LCA, a revenda ocorria da mesma forma.
A LCA efetuava a emissão de notas fiscais com descontos incondicionais e
descontos concedidos por fora dos documentos, para as outras empresas do
grupo, KB, VENEZA e IBIZA (em São Paulo) e para a FIC (em outros estados).
Com o fluxo estruturado pelo grupo econômico, de Santa Catarina para
São Paulo, e das empresas de São Paulo para a CORDEIRO CABOS (Contribuinte)
e para a CORDEIRO FIOS (incorporada pela MFC), foi possível obter insumos de
cobre com o ICMS destacado de 18% e com os maiores valores possíveis de
mercadorias, aliado a uma apuração irrisória de tributos estaduais e federais em
toda a cadeia.
Registra a autoridade fiscal:
O fato de as empresas KB, Veneza, Ibiza e FIC terem registrados em suas
escriturações digitais créditos de PIS e COFINS inflados de modo artificial e
jamais terem solicitado o ressarcimento desses créditos de milhões de
reais à Receita Federal comprova a fraude estruturada dentro do grupo.
Não é crível que um grupo com dívidas bilionárias – tanto com os fiscos
como com entidades privadas – encerrasse empresas que teriam créditos
de PIS/COFINS de centenas de milhões de reais sem pleitear tais valores à
Receita Federal. Isso ocorreu porque, em realidade, tais créditos eram
fraudulentos, tendo origem em operações simuladas de compra e venda
de mercadorias.
Descreva a autoridade autuante o fluxo financeiro do grupo econômico,
para comprovar confusão patrimonial entre as empresas do grupo, a
artificialidade da KB, IBIZA, VENEZA e FIC e validar as compras e vendas simuladas
relacionadas ao cobre importado. Apresenta o gráfico:

Na primeira parte do fluxo financeiro, constatou que as transferências de
recursos entre as empresas teriam duas finalidades, custear os gastos básicos
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
17
revelando de forma contundente a confusão patrimonial, e proporcionar
aparência de operações reais de compra e venda de mercadoria.
Na segunda parte do fluxo financeiro, os valores mais expressivos que
ingressaram nas contas bancárias da KB a título de adiantamento, vindos da
CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS, eram repassados no mesmo dia para a
suposta fornecedora LCA, que encaminhava para SAINTE MARIE (terceira parte do
fluxo financeiro), para supostamente quitar as notas fiscais de compras de
mercadorias.
A título de exemplo, foram extraídos lançamentos da ECD da KB e da LCA
no período compreendido entre 05/01/2017 e 12/01/2017no qual se verifica-se
que a KB não tinha condições de custear pagamentos de salários, de fornecedores
e do próprio aluguel. Assim, o valor era transferido como adiantamento, mas
correspondia exatamente aos gastos efetuados pela KB, demonstrando que os
pagamentos eram efetuados, de fato, pela CORDEIRO CABOS e CORDEIRO FIOS
(pagamento de tarifas bancárias, reclamatórias trabalhistas, energia elétrica,
aplicações e ressarcimento de despesas).
Concluiu a autoridade autuante:
7.1. Os fatos anteriormente relatados demonstram de forma flagrante que
a movimentação simulada do cobre importado pela Sainte Marie entre a
LCA, KB, Veneza e Ibiza – todas do Grupo Melo Cordeiro – teve como
objetivo principal a redução do ICMS a pagar nas duas empresas do grupo
que as utilizaram como insumos na produção dos seus fios e cabos elétricos
(Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (MFC)). Tal fato, isoladamente, caso
reportassem operações de compra e venda reais não se constituiriam em
uma irregularidade.
7.2. É forçoso concluir que somente a passagem do cobre importado pelas
empresas criadas dentro do Grupo Melo Cordeiro não são, por si só,
indicativos de irregularidades. Porém, a existência de uma série de fatos –
analisados em conjunto – demonstra que foram arquitetadas operações de
compra e venda simuladas, de forma a fraudar os Fiscos Estadual e Federal.
7.3. Através da emissão de notas fiscais intragrupo com valores brutos
irreais e com expressivos descontos incondicionais e descontos fora das
notas fiscais, mas na mesma data de sua emissão, foi possível deixar de
apurar ou apurar minimamente um lucro tributável e, consequentemente o
IRPJ e a CSLL, ao mesmo tempo não apurando contribuições devidas ao PIS
e a Cofins, em razão da utilização indevida de ICMS majorado no vendedor,
e da utilização indevida de créditos de PIS e Cofins no comprador das
mercadorias, por conta da desconsideração dos descontos fora das notas
fiscais emitidas. Isso ocorreu também nas vendas diretas da LCA para a FIC
(também do Grupo Melo Cordeiro), cuja matriz estava localizada em São
Paulo, mas que recebeu o cobre importado pela Sainte Marie, via LCA, nas
diversas filiais fora do estado de São Paulo.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
18
7.4. As notas fiscais com valores brutos e descontos fictícios permitiram que
o resultado societário não fosse apurado corretamente, pois os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins), parcelas dedutíveis na apuração do
resultado, são proporcionalmente muito maiores quando comparados ao
efetivo valor líquido (valor real da mercadoria). Ressalte-se que a
contabilização dessas notas fiscais em cada uma das empresas envolvidas
na fraude se deu de modo incorreto para que não houvesse apuração de
tributos a pagar em decorrência dos registros de operações de compra e
venda simuladas.
7.5. Exemplificando apenas com uma das notas fiscais de venda simulada
da Sainte Marie para a LCA, a de no 33.505, teríamos somente em uma
delas um valor superior em 206,87% na apuração de seu resultado
societário, comparando-o com as notas fiscais emitidas com seus valores
reais:

7.6. Saliente-se que, concomitantemente à emissão de notas fiscais
irregulares, a forma como são feitos os pagamentos dessas notas fiscais
intragrupo assemelha-se a uma conta corrente ou a um encontro de contas
do grupo. Os valores que transitam entre as empresas Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios para as intermediárias KB, Ibiza, Veneza e LCA não guardam
qualquer relação com os valores informados nas notas fiscais emitidas. Os
supostos pagamentos entram e saem no mesmo dia das contas bancárias
da KB, Ibiza, Veneza e LCA, finalmente chegando a Sainte Marie, que é
quem as utiliza efetivamente no desembaraço das mercadorias importadas
e na realização de seu objeto social. Evidencia-se que as empresas que
perfazem efetivamente os pagamentos são as indústrias (Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios), seguindo-se um fluxo financeiro contínuo até chegar a
comercial importadora e exportadora Sainte Marie.
7.7. Também é uma comprovação da fraude a criação de empresas
constituídas como se não pertencessem ao Grupo Melo Cordeiro (KB,
Veneza e Ibiza; todas sediadas em São Paulo; e a LCA; em Santa Catarina).
Isso permitiu que as irregularidades na apuração dos tributos ficassem
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
19
aparentemente restritas a pessoas jurídicas formalmente desvinculadas do
referido grupo, desprovidas de patrimônio financeiro, com capital social
irrisório e incompatível com a movimentação de bilhões de reais em
mercadorias no período de 2017 a 2019. Outra característica da fraude é o
funcionamento dessas entidades por curtos lapsos de tempo. Como vimos
no item 2, as empresas KB, Ibiza e Veneza foram constituídas tendo como
administradora Jacyra Quaiate Cordeiro, mãe de Carlos Alberto Cordeiro,
avó de Allan Aires de Melo Cordeiro e sogra de Danylo Salgado. Recorde-se
que Carlos Alberto, Allan e Danylo são os administradores de fato do grupo.

7.8. Desde 2014 o Grupo Melo Cordeiro estava ciente de que a utilização
direta de créditos de ICMS das mercadorias vindas de Santa Catarina, com
benefícios tributários, poderia acarretar a constituição e a cobrança de
expressivas multas pela Fazenda Estadual de São Paulo. Toda estrutura,
portanto, visou primordialmente à obtenção não só do crédito presumido
de ICMS concedido por Santa Catarina, mas da possibilidade, irregular, de
sua utilização em vendas para São Paulo, além de criar artificialmente um
suposto crédito do imposto com uma majoração (12% para 18%), também
fraudulenta, na aquisição dos produtos pela Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios,
com a passagem simulada das mercadorias por empresas-veículo efêmeras
(KB, Ibiza e Veneza), que serviram para dar uma aparência de legalidade às
operações fictícias intragrupo. A criação dessa estrutura também teve por
finalidade afastar as irregularidades tributárias das empresas do grupo que
operam de fato, que detêm o patrimônio financeiro ou que contribuem
para sua formação (a importadora Sainte Marie e as indústrias Cordeiro
Cabos Elétricos S/A e MFC, antiga SMD, incorporadora da Cordeiro Fios.
7.9. O conceito de pessoa jurídica pressupõe o concurso de uma ou mais
pessoas que se reúnem para a consecução de um objeto social, sujeitando-
a, a pessoa jurídica, a direitos e obrigações decorrentes de sua
personalidade jurídica própria. Suas decisões econômicas são compatíveis
com seus interesses e as atividades por ela desenvolvidas, não se
confundindo com os membros e familiares que a compõem.
7.10. Tal não ocorre com as empresas constituídas em São Paulo (KB,
Veneza e Ibiza)
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
20
e que compõem o denominado “Grupo Melo Cordeiro”. Essas empresas,
formalmente distintas da Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios e Sainte Marie,
demonstram não possuir patrimônio financeiro suficiente para realização
de seu objeto social. Quando do início da fiscalização na Sainte Marie, as
empresas KB e Ibiza já haviam encerrado suas atividades por distrato social,
ou seja, por liquidação voluntária. A Veneza em auditoria fiscal da Receita
Federal foi considerada como inexistente de fato, justamente por não
conseguir sequer comprovar a integralização de seu capital social e de
realizar exclusivamente emissão de documentos fiscais que continham
operações fictícias e operações com terceiros, com intuito de acobertar
seus reais beneficiários.
7.11. Conforme relatado no item 5 desse termo, os fatos demonstram que
as empresas KB e Ibiza, suas antecessoras, atuaram de forma idêntica à da
Veneza, constituindo-se em empresas inexistentes de fato, totalmente
dependentes e existentes somente com o fluxo financeiro vindo das
empresas industriais para realização de seu suposto objeto social. No Grupo
Melo Cordeiro atuaram como meros emissores de notas fiscais
fraudulentas, de forma a atrair para si, de forma proposital, grande parte
das fraudes cometidas contra as Fazendas Estadual e Federal. Ou seja, KB,
Ibiza e Veneza foram criadas somente para servir como empresas-veículo,
utilizadas para simular operações de transferência de mercadorias
intragrupo.
7.12. Não há como vislumbrar no procedimento adotado pelo Grupo Melo
Cordeiro um planejamento tributário lícito, pois desde a saída da
mercadoria importada da Sainte Marie, a passagem pela LCA e depois pela
KB, Ibiza e Veneza, para finalmente chegar a Cordeiro Cabos e Cordeiros
Fios, há simulação de compras e vendas intragrupo de modo a dar feição de
realidade. Não bastassem as notas fiscais emitidas de forma totalmente
absurda, com descontos que jamais seriam praticados em uma negociação
comercial regular, os “pagamentos” caracterizam, na verdade, um fluxo
financeiro contínuo entre a Cordeiros Cabos, Cordeiro Fios e a Sainte Marie.
Muitas vezes para custear pagamentos básicos dessas empresas. Com
relação a FIC, nos estabelecimentos situados em estados fora do estado de
São Paulo, o cobre foi “comercializado” diretamente pela LCA, em Santa
Catarina, nos mesmos moldes.
7.12. Ante todo o exposto, resta inequivocamente comprovado e
demonstrado que as empresas LCA, KB, Ibiza e Veneza foram criadas
somente para serem veículos de parte das emissões de notas fiscais
fraudulentas, atrair para si o cometimento de infrações tributárias, ao
mesmo tempo que retiram as operacionais (Sainte Marie, Cordeiro Fios,
Cordeiro Cabos e FIC) do foco das fraudes perpetradas pelo Grupo Melo
Cordeiro. (Grifos originais)
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
21
Constatou a autoridade autuante que o cobre importado pela SAINTE
MARIE foi encaminhado, de fato, para as empresas em São Paulo CORDEIRO
CABOS (Contribuinte) e CORDEIRO FIOS, ou a FIC (com sede em outros Estados).
Assim, as supostas comercializações do produto para as empresas do grupo
econômico, LCA, KB, VENEZA e IBIZA foram realizadas fraudulentamente e
simuladamente, para reduzir a incidência do ICMS em São Paulo e teve como
repercussão a apuração distorcida de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No decorrer da ação fiscal, apesar de reiteradamente intimada, a
CORDEIRO CABOS não apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização.
Ainda, a escrituração digital encontra-se lastreada por notas fiscais intragrupo
inidôneas, com valores fictícios, sem lastro com os eventos
econômico/financeiros, sendo que as movimentações financeiras não
correspondem a pagamentos ou recebimentos de operações de compra e venda
entre empresas do grupo econômico.
Por
consequência,
restaram
caracterizadas
duas
hipóteses
de
arbitramento de lucro: primeiro, pela não apresentação de documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal, e segundo, pela escrituração contábil
estar com evidentes indícios de fraude, impossibilitando a determinação do
lucro real.
Assim, deu-se o arbitramento do lucro, com base nos incisos II, alínea “b”,
e III, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, consolidados nos
incisos II, alínea “b”, e III, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de
Renda/1999, aprovado pelo Decreto n°3.000/99, e nos incisos III, alínea “b”, e IV
do artigo 603 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
O lucro arbitrado foi determinado no caso em que é possível apurar a
receita bruta, conforme art. 16 da Lei n o 9.249, de 1995. Sendo a CORDEIRO
CABOS uma empresa com objeto social industrial e comercial, apurou-se
faturamento decorrente das receitas de vendas e revendas de produtos,
deduzidas das devoluções, cancelamentos e descontos incondicionais, aplicando-
se coeficiente de determinação do lucro arbitrado de 9,6%. Foram abatidos da
apuração do IRPJ e da CSLL valores confessados em DCTF, e na apuração do PIS e
da Cofins foram excluídos os valores destacados de ICMS.
Foi imputada multa regulamentar, por emissão de nota fiscal irregular,
prevista no art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI), conforme motivação da
autoridade fiscal:
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre
importados sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo ou a
FIC, em outros estados, ou seja, a passagem do cobre importado pela LCA
(ainda em Santa Catarina) e, posteriormente, pela KB, Veneza e Ibiza (no
estado de São Paulo), só se deram de forma simulada.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
22
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de
crédito presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo
com a legislação do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta
de créditos de 18% de ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas
razões que expusemos anteriormente, a emissão de notas fiscais com
descontos incondicionais de 60% de seu valor bruto, aliada à simulação de
concessão de novos descontos pelos supostos vendedores fora das notas
fiscais, teve como consequência o aumento artificial de todos os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins). Assim, tanto na venda realizada pela
Sainte Marie, quanto na compra pela Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios
(incorporada pela MFC) e na própria FIC, em outros estados, o IRPJ, CSLL,
PIS e a Cofins foram apurados incorretamente, para que as operações
simuladas não resultassem no pagamento de tributos federais por parte das
empresas envolvidas na fraude Diante do exposto, a sanção prevista no
artigo 572, inciso II é aplicável tanto ao emissor das notas fiscais, quanto
aos que as utilizarem em proveito próprio ou alheio.
Considerando-se que a passagem do cobre importado se deu de forma
simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, aplicaremos a multa prevista no
inciso II do artigo 572 do RIPI a Cordeiro Cabos, no presente processo, e na
Sainte Marie, na MFC e na FIC (em processos próprios).

O Anexo 16 ao Termo de Verificação Fiscal contém todas as notas fiscais
consideradas irregulares emitidas pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, tendo como
destinatário a Cordeiro Cabos. O valor total das notas fiscais corresponde
ao valor da multa por emissão irregular de nota fiscal aplicada.
Ressalte-se que a Veneza, em procedimento fiscal realizado anteriormente,
foi baixada por inexistência de fato, tendo como um de seus principais
efeitos a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos. [...]”
Ainda de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios e outra empresa integrante do grupo econômico
foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante das seguintes razões:
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
23
“[...]
11. Da qualificação da multa
11.1. O artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada
pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007, dispõe sobre as aplicações de multas nos casos
de lançamentos de ofício. Oportuno transcrevê-los:
[...]
11.2. A multa de ofício qualificada está amparada no artigo 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/1996, sendo aplicada quando se configure ao menos uma das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir
transcritos:
[...]
11.3. O artigo 44 da Lei no 9.430/1996 determina qual será a multa aplicada nos
casos de lançamentos de ofício. A conduta adotada pelo sujeito passivo é
determinante para motivar sua gradação. Analisando objetivamente os fatos
relatados anteriormente, não há como deixar de enquadrá-los em uma ação
dolosa, intencional e consciente do Grupo Melo Cordeiro de impedir o
conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência dos fatos geradores, sua
natureza e circunstâncias materiais, e das condições pessoais do contribuinte, na
definição de sonegação contida no artigo 71, ora transcrito.
11.4. Convém rememorar que as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza,
FIC, Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios somente puderam informar prejuízos
societários ou lucros irrisórios, bem como contribuições ao PIS e a Cofins
reduzidas ou inexistentes, justamente pela emissão de notas fiscais intragrupo
inidôneas, com valores brutos inflados e descontos irreais. Restou comprovado
que as transferências de mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza e Veneza
e entre LCA e FIC foram simuladas, inexistindo operações de compra e venda
entre tais empresas. Segundo a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a
simulação pode ser utilizada como um meio para se fraudar o Fisco, já que “A
fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e
pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito
deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária”
(Acórdão CSRF no 9202-003.128, 2a Turma, de 27 de março de 2014).
11.5. Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão,
pressupondo a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária. A
constatação de terem sido simuladas as compras e vendas entre as empresas do
grupo, tendo sido parte delas constituídas com capital fictício, através de um fluxo
financeiro contínuo, comprova que que as condutas se enquadraram nas
previsões contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação,
fraude e conluio).
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
24
11.6. Recorde-se que as simulações foram executadas a partir de 2014, ano em
que empresas do grupo foram autuadas em quase R$ 800 milhões pelo fisco
paulista por conta da utilização de créditos presumidos do ICMS concedidos por
Santa Catarina em desacordo com a legislação do imposto. Para evitar, de modo
fraudulento, as autuações, e inflar a apuração de créditos de ICMS nas indústrias
em São Paulo, com o uso de alíquotas de até 18%, houve a reiterada emissões de
notas fiscais inidôneas, usadas para simular operações de compra e venda de
mercadorias entre Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza e FIC, quando na verdade
tais mercadorias eram vendidas pela Sainte Marie diretamente às indústrias do
grupo, como constatado pelo fisco paulista em 2014. Para respaldar as
simulações, as empresas Sainte Marie, LCA, KB, Ibiza, Veneza e FIC registravam
dados fictícios em suas contabilidades, resultando na apuração totalmente
distorcida dos tributos federais nas empresas do Grupo Melo Cordeiro, desde
2015, justificando a qualificação da multa. Observe-se que não há de se constituir
créditos tributários nas empresas LCA, KB, Ibiza e Veneza, tendo em vista que tais
pessoas jurídicas serviram apenas como empresas-veículo para dar uma aparência
de legalidade às operações simuladas com as mercadorias importadas pela Sainte
Marie. Os registros contábeis das escriturações das empresas LCA, KB, Ibiza e
Veneza são falsos, decorrentes de operações simuladas. Portanto, não houve
ocorrência de fatos geradores de tributos federais nessas quatro empresas. Por
outro lado, Sainte Marie, Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios (incorporada pela MFC) e
a FIC se utilizaram de notas fiscais inidôneas e também fraudaram o fisco federal,
tendo como consequência a apuração distorcida de tributos federais nessas
empresas operacionais.
11.7. Restam assim configuradas as hipóteses de sonegação, fraude e conluio
definidas no art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, portanto, a multa de ofício
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em dobro,
conforme artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
11.8. Desse modo, as infrações apuradas em fiscalização ensejaram a aplicação de
multa de ofício qualificada em 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores lançados, sem prejuízo das sanções penais dela decorrentes.
[...]
13. Das responsabilidades solidárias
Conforme definido no art. 121 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), o sujeito passivo da obrigação tributária é gênero comportando
duas espécies a saber: contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador; e responsável, quando sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorrer de disposição expressa da lei.
O art. 142 do CTN atribui à autoridade administrativa a competência e a obrigação
de, ao constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificar o sujeito passivo
da obrigação tributária, incluindo eventuais responsáveis que no curso do
procedimento fiscal tenham sido identificados, em situações que assim a exijam.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
25
A autonomia patrimonial da sociedade e de seus sócios está prevista na legislação
civil e tributária, tratando-se de instrumento lícito de alocação e segregação de
riscos, estimulando a constituição de empreendimentos e visando a geração de
empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. No entanto, não se
trata de um princípio absoluto.
O Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 124 situações em que as
pessoas são solidariamente obrigadas:
[...]
O referido diploma legal determina em seu artigo 135 e inciso III:
[...]
Por sua vez, o artigo 1.011 do Código Civil estipula que:
[...]
Observa-se que há responsabilidade do administrador quando se verifiquem atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, pois, como sabemos, atos ou negócios alheios ao objeto social ou sem a
diligência necessária podem ser gravosos a sociedade, onerando seu patrimônio
social e podendo acarretar prejuízos aos demais sócios, bem como, aos terceiros,
dos quais o Fisco certamente é um deles.
A Fazenda Nacional, por meio da sua Procuradoria-Geral, já se manifestou acerca
do inciso III do art. 135 do CTN, conforme consta no Parecer/PGFN/CRJ/CAT no
55/2009, in verbis:
[...]
Pelas razões relatadas no decorrer deste termo resta demonstrado que há
simulação de compras e vendas intragrupo de modo a dar feição de realidade.
Não bastassem as notas fiscais emitidas de forma totalmente absurda, com
descontos que jamais seriam praticados em uma negociação comercial regular, os
“pagamentos” mostram-se, na verdade, como um fluxo financeiro contínuo entre
a Cordeiros Cabos, MFC (incorporadora da Cordeiro Fios), FIC e a Sainte Marie.
Muitas vezes para custear pagamentos básicos dessas empresas. O modus
operandi descrito neste termo revelou-se um mero ardil para burlar o FISCO, pois
na realidade trata-se de um Grupo Econômico Irregular, atuando de forma
conjunta e coordenada, criado intencionalmente, a princípio, para obter
indevidamente benefícios fiscais do ICMS, mas que culminou na apuração
totalmente distorcida dos tributos federais.
Como dito anteriormente, o Grupo Melo Cordeiro e seus administradores estão
cientes de que a emissão de notas fiscais fraudulentas poderia acarretar, em
algum momento, a cobrança de multas pelas Fazendas Estadual e Federal. Toda
estrutura, portanto, visa primordialmente a obtenção não só da redução artificial
de tributos e contribuições, mas, em um segundo momento, tem por finalidade
afastar as irregularidades tributárias das empresas que detêm o patrimônio
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
26
financeiro ou que contribui majoritariamente para sua formação e de seus
administradores que atuam dolosamente para que isso ocorra.
Não há, portanto, como desvinculá-los dos fatos geradores de todo o Grupo Melo
Cordeiro, sendo certo que todas atuaram conjuntamente de modo a permitir que
a fraude pudesse ser cometida. Sendo assim, verifico que os fatos narrados se
enquadram perfeitamente na previsão contida no inciso I do artigo 124 do CTN e,
por essa razão, será considerada como responsável solidária a Sainte Marie –
importadora dos insumos e produtos utilizados pela Cordeiro Cabos e que foram
simuladamente “transferidos” a empresas-veículo do grupo em vez de serem
comercializados diretamente com a autuada – pelos autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, lavrados conta a Cordeiro Cabos.
Da mesma forma, não restam dúvidas de que houve afronta direta ao texto
expresso da lei e, considerando-se que todos os atos praticados pela pessoa
jurídica são resultantes de decisões gerenciais tomadas pelos responsáveis por
sua administração, nas situações em que se detectam ações ou omissões que
tenham por objetivo evitar o conhecimento pela autoridade fazendária do fato
gerador, configura-se o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária de seus administradores, conforme previsão contida no inciso
III do artigo 135 do CTN.
Não se trata de erro escusável ou mero inadimplemento de tributo, ou, ainda, de
simples interesse indireto que os sócios de direito, em princípio, teriam nos
resultados econômicos advindos de pessoas jurídicas regularmente constituídas.
Trata-se de toda uma forma de organização de pessoas jurídicas, arquitetada com
o evidente intuito de reduzir o lucro obtido nessas operações e apurar expressivos
valores de créditos de PIS/Cofins (Cordeiro Cabos, Cordeiros Fios e FIC), ao mesmo
tempo que permite, na Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (incorporada pela MFC), o
maior valor possível de ICMS nos insumos de Cobre utilizados na fabricação de
fios e cabos elétricos. Há, portanto, atuação direta dos administradores nos fatos
geradores dos tributos.
Em casos de tal gravidade, a responsabilidade pode (e deve) ser atribuída ao
administrador não sócio da Sainte Marie, Allan Aires de Melo Cordeiro, de forma
solidária, também com base no art. 124, inciso I, do CTN.
[...]
Ante todo o exposto, conclui-se que a conduta de Allan Aires de Melo Cordeiro e
Danylo Salgado, implicam em sua caracterização como sujeito passivo solidário
nos termos do inciso I do art. 124 c/c o inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de
1966
(Código Tributário Nacional), posto que o interesse jurídico,
consubstanciado em sua atuação direta como administradores da Cordeiro Cabos,
permitiu que o Cobre importado fosse “comercializado”, dentro do Grupo Melo
Cordeiro, com a utilização de notas fiscais intragrupo inidôneas, justificando
plenamente sua identificação e responsabilização, em face do lançamento fiscal.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
27
[...]
Observe-se que, além da conduta dos referidos administradores se enquadrar nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, como descrito no item 11 deste
termo, houve infração ao artigo 83, inciso II e §1o, do mencionado diploma legal,
conforme item 10 deste termo: foi comprovada a emissão e o registro de notas
fiscais inidôneas por parte de empresas do grupo dirigidas por Allan Aires de Melo
Cordeiro e Danylo Salgado. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram impugnações, de e-fls. 1.144/1.205 (CORDEIRO), 1.107/1.123 (SANTE MARIE),
1.047/1.069 (ALLAN) e 1.077/1.099 (DANYLO), as quais foram julgadas improcedentes pela 8a
Turma da DRJ 01 em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
101-025.682, de 26 de setembro de 2023, de e-fls. 1.468/1.546, com a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MOTIVAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Diante de lançamentos de ofício efetuados conforme revisão de ofício (art. 149 do
CTN), atividade administrativo vinculada e obrigatória da autoridade fiscal (art.
142 do CTN), devidamente formalizados nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), com robusta e detalhada descrição dos fatos, motivação,
fundamentação e enquadramento legal, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA REGULAMENTAR. VALOR DA NOTA FISCAL. PRODUTO SEM SAÍDA EFETIVA.
Incorrerão em multa correspondente ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído na nota fiscal, prevista na Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
com redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, aqueles
que emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA
1 - Presente o dolo em operações de reorganização societária, vez que restou
demonstrada a utilização de empresas interpostas visando especificamente
conferir aparência real a transações negociais fictícias, a emissão de notas fiscais
fraudulentas com valores artificiais, e a participação conjunta de pessoas jurídicas
intragrupo atuando em conluio com a intenção deliberada de sonegar e fraudar o
Fisco.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
28
2 - Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art. 149, inciso VII do
CTN e art. 44, caput, inc. I c/c § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/07/2007, cabe a qualificação da multa de
ofício para 150%.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA.
I – Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 72.
II – Para o IRPJ e CSLL, a contribuinte fez a opção pelo lucro real anual. O fato
gerador mais antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/12/2017 (ano-
calendário de 2017). Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a
partir do ano de 2018, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2019. Aplicando-se cinco anos, o
prazo decadencial estaria consumado em 31/12/2023. Considerando que a ciência
dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
III – Para o PIS e a Cofins, os fatos geradores são mensais. O fato gerador mais
antigo, e favorável ao sujeito passivo é de 31/01/2017 (ano-calendário de 2017).
Assim, o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado a ainda no decorrer do
ano de 2017, e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado é 01/01/2018. Aplicando-se cinco anos, o prazo
decadencial estaria consumado em 31/12/2022. Considerando que a ciência dos
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL ocorreu em 15/12/2022, deve-se afastar
arguição de decadência.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 174.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de atos coordenados com repercussão tributária, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o
interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista
no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
29
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
III - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um administrador/diretor contratado.
Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais e estatutos, por exemplo). A responsabilização
prevista pode ainda recair sobre uma pessoa que, apesar de não ocupar
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, atue como o sócio de fato da empresa, agindo com
todos os poderes de um “sócio-gerente”, efetivamente praticando atos de gestão
na empresa, devendo os autos estar instruídos com provas demonstrando a
efetiva atuação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES. MOTIVOS AUTÔNOMOS.
Cabe o arbitramento do lucro, por dois motivos autônomos, dentre os previstos
no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, quais sejam, (1) a escrituração a que estava
obrigado o contribuinte revelou evidentes indícios de fraude, além de conter
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; (2) o contribuinte deixou de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
30
Irresignada, a contribuinte CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. interpôs Recurso
Voluntário, de e-fls. 1.762/1.843, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a recorrente refuta a tese de simulação e apresenta, em
síntese, os seguintes fundamentos de defesa:
a) Legitimidade das Operações Intragrupo, aduzindo que as operações foram
realizadas com efetiva circulação de mercadorias, preços condizentes com o mercado e devida
escrituração contábil e fiscal. A estrutura visava a otimização dos custos de ICMS em um cenário
de guerra fiscal e incerteza jurídica, não havendo intenção de fraudar o Fisco, especialmente o
federal. Assim, defende que a estrutura organizacional era legítima, com empresas
desempenhando atividades distintas e reais, para fins de otimização de custos.
b) A contribuinte reconhece a existência de todas as empresas como parte do
grupo, tratando-se de planejamento tributário realizado licitamente no âmbito do recolhimento
do ICMS, sem repercussão nos tributos federais. Nesse sentido, aduz que as funções das empresas
seriam:
• Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (“SAINTE MARIE”): responsável pela
importação e revenda do cobre importado.
• LCA Laminação de Cobre e Alumínio Ltda. (“LCA”): adquirente do cobre importado
pela SAINTE MARIE, dedicada à execução de parte da atividade industrial desenvolvida pelo grupo.
• KB Comércio de Produtos de Extração Mineral EIRELI7 (“KB”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Veneza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“VENEZA”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Ibiza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“IBIZA”): adquirente e
revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (“CORDEIRO CABOS”): adquirente das mercadorias
revendidas por KB, VENEZA e IBIZA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre,
com atuação no território paulista.
• MFC Indústria e Comércio Ltda., incorporadora da Cordeiro Fios e Cabos Elétricos
Ltda. (“CORDEIRO FIO e CABOS” ou “MFC”, atual denominação da SMD Indústria, Comércio e
Distribuição de Produtos e Insumos Ltda.): adquirente das mercadorias revendidas por KB, VENEZA
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
31
e IBIZA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre, com atuação no território
paulista.
• FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (FIC): adquirente das
mercadorias produzidas por LCA, dedicada à fabricação de determinados subprodutos de cobre,
com atuação em diferentes unidades da federação, à exceção do Estado de São Paulo.
c) Inexistência de Prejuízo ao Erário Federal, sob o color de que a estrutura
organizacional adotada resultou em um recolhimento de tributos federais (PIS/COFINS e
IRPJ/CSLL) superior ao que seria devido caso as operações tivessem sido realizadas diretamente
sem as empresas industriais do grupo. Assim, ressalta que a estrutura questionada, ao contrário
de causar prejuízo, gerou maior recolhimento de tributos federais.
d) Ilegitimidade do Arbitramento do Lucro: a Recorrente contesta o arbitramento
do lucro realizado pela Fiscalização, alegando que (i) a escrituração contábil não era imprestável,
havendo elementos suficientes para a determinação do lucro real, (ii) a Fiscalização não observou
o procedimento previsto no art. 148 do CTN, que exige a prévia intimação do sujeito passivo para
eventual arbitramento e (c) a fiscalização tinha acesso à escrituração digital da Recorrente por
meio do SPED, o que torna descabida a alegação de falta de apresentação de documentos. Aduz,
ainda, que a escrituração contábil era adequada para determinar o lucro real, não havendo
necessidade de arbitramento, de forma que a Fiscalização deveria ter realizado os ajustes
necessários para corrigir as supostas distorções na apuração dos tributos federais, utilizando a
escrituração digital disponível, e lançar de ofício as diferenças encontradas.
e) Inaplicabilidade da Multa Isolada (art. 83, II, da Lei 4.502/1964): defende que a
multa isolada é incabível, pois não se verificou o pressuposto legal para a sua aplicação, qual seja,
a emissão de notas fiscais que não correspondam à saída efetiva de produtos. Aduz que a
administração tributária não questionou a efetiva circulação das mercadorias, mas sim os valores
informados nas notas fiscais, bem como que a circulação dos produtos foi comprovada por
documentos fiscais e de transporte. Além disso, a multa teria sido aplicada em duplicidade, tanto
em face da Recorrente (emissora das notas) quanto das empresas destinatárias. Defende, ainda, a
decadência parcial do direito de constituir a multa em relação a fatos anteriores a 15/12/2017. A
aplicação da multa, em conjunto com a multa de ofício qualificada, configura bis in idem e
confisco.
f) Contesta a aplicação da multa qualificada (150%), pois não houve dolo, fraude ou
conluio para fins de sonegação de tributos federais e, caso mantida, que seja reduzida ao patamar
de 100%, ante a vigência da Lei 14.689/2023.
g) Consunção e caráter confiscatório da exigência conjunta da multa isolada com a
multa de ofício qualificada.
h) Decadência Parcial do Crédito Tributário em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de dezembro de 2017, com base no art. 150, § 4o, do CTN, ante a ausência de
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
32
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento do IRPJ e da CSLL
deve ser contado a partir do fato gerador.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, de e-fls 1.850//1879 (DANYLO), e-fls. 1.889/1918 (ALLAN) e e-fls. 1.928/1950 (SAINTE
MARIE), repousando seus insurgimentos em fundamentos de fato e de direitos idênticos,
sobretudo quanto à imputação da responsabilidade solidária sem a devida motivação nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, suscitando:
a) Nulidade da sujeição passiva solidária por vício Material. Motivação deficiente.
Ausência de indicação do suposto interesse comum. Alegam a ausência de fundamentação fática e
motivação deficiente do ato administrativo, porquanto não haveria demonstração de interesse
comum com a pessoa jurídica autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do
arbitramento, concluindo que a peça fiscal não esclarece o motivo pelo qual o RECORRENTE seria
responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial da mercadoria.
b) Inexistência de responsabilidade solidária em vista da inexistência de interesse
comum. Controvertem a impossibilidade de aplicação do art. 124, I, do CTN, porquanto ausente o
interesse com a contribuinte, não havendo elementos que indiquem terem emitidos as notas
fiscais objeto da multa isolada.
c) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN quando o fundamento da coobrigação tem
origem em conduta alegadamente ilícita. Aduzem ser indevida a atribuição de responsabilidade
solidária por interesse comum quando a acusação pressupõe a prática de ato ilícito, defendendo
que, nesses casos, os dispositivos aplicáveis seriam o art. 134 e 135 do CTN.
d) Erro de enquadramento legal. Impossibilidade de fundamentar no CTN a
solidariedade relativa à multa isolada. Argumentam que a regra do art. art. 124, I, do CTN se
restringe à obrigação tributária principal e não alcançaria penalidade isolada regulada por lei
especial e que, segundo o Fisco, teria natureza administrativa.
O recorrente Allan Aires de Melo Cordeiro controverte, adicionalmente aos demais
pontos acima mencionados, a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN para sua condição de
administrador. Aduz serem genéricas as assertivas indicadas no TVF quanto à sua pessoa, sem a
demonstração de que tenha intervindo nos atos supostamente simulados de compra e venda de
mercadorias. Nesse sentido, defende que deve ser identificada a prática dolosa de ato ilícito pelo
responsável, que entende não ter sido realizado.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
33
Instada a se manifestar a propósito dos recursos voluntários, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, de e-fls. 1.991/2038, em defesa da exigência
fiscal, na forma constituída, e, bem assim, do Acórdão recorrido, propondo a sua manutenção.
Mais precisamente, a PGFN elabora amplo relato dos fatos, reiterando as condutas
tidas como fraudulentas indicadas no TVF. Defende a ausência de nulidades suscitadas, apontando
que são matérias afetas ao mérito, inexistindo cerceamento ao direito de defesa dos envolvidos.
No tocante ao mérito, a defesa fazendária refuta as alegações dos recorrentes,
reafirmando a irregularidade das operações simuladas, contestando a pretensa ausência de
prejuízo ao Fisco em razão da tomada indevida de créditos de PIS e COFINS, defendendo o
arbitramento do lucro e a aplicação da multa isolada aplicada pela emissão de notas fiscais sem
saída de mercadorias, assim como controvertendo a correção da multa qualificada, ante a
presença de dolo tendente à prática de atos simulados. Apresentam, ainda, os fundamentos para
a manutenção da responsabilidade tributária dos envolvidos, reafirmando os termos do TVF.
Ato contínuo, em 02/10/2024, a contribuinte veio aos autos novamente,
protocolando “Memorial da Recorrente” e “Parecer Pericial Contábil”, de e-fls. 2.046/2.070, que
apresenta elementos adicionais tendentes a evidenciar a regularidade de suas operações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multa Regulamentar de Emissão ou Utilização de Nota
Fiscal Irregular, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de
penalidade qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-
calendário 2017, 2018 e 2019, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 17/134, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 139/215, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE MERCADORIAS –
apurado por arbitramento do lucro, com esteio no artigo 530, inciso II, do
RIR/99, tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte é
imprestável para determinação do Lucro Real, pois, pelas razões expostas no
termo de verificação fiscal, consubstanciadas na não apresentação de
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
34
documentos em fiscalização e em razão de sua escrituração contábil estar
lastreada em notas fiscais intragrupo fraudulentas, aliada às movimentações
sem equivalência em compras regulares, conclui-se que os custos da
matéria-prima cobre, utilizados como insumos na produção de fios e cabos,
são simulados, impossibilitando a apuração do lucro efetivo da Cordeiro
Cabos.
2) DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR - A
empresa utilizou e registrou as notas ficais, em proveito próprio, conforme
item 10 do termo de verificação fiscal;
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico MELO
CORDEIRO, integrada pelas pessoas jurídicas abaixo listadas e interligadas conforme quadro
ilustrativo, teria criado uma série de operações artificias entre as empresas, dentre as quais a
CORDEIRO CABOS, visando inflar os créditos presumidos de ICMS, mediante transações intragrupo
fictícias de mercadorias, no qual foram emitidas notas fiscais com valores irreais, inidôneas e
imprestáveis para a apuração da base de cálculo dos tributos federais.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Entrementes, inobstante as substanciosas alegações recursais das contribuintes e,
bem assim, da nobre Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em nosso entendimento, há nos
autos vício de competência sanável, ocorrido no decorrer do processo administrativo fiscal, o qual
precisa ser corrigido, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, como passaremos a
demonstrar.
E, para tanto, pedimos vênia para transcrever o voto condutor da Resolução no
1102-000.326, lavrada nos autos do processo no 15746.727219/2022-27, em trâmite perante a 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, de relatoria do eminente
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, contemplando base fática idêntica à presente,
inclusive em relação ao mesmo grupo econômico, contribuintes e solidários autuados, senão
vejamos:
“[...]
Os fundamentos trazidos no TVF para o lançamento da multa regulamentar
estão descritos na parte que trata da alegada emissão de nota fiscal irregular, a
saber:
10. Da apuração da multa por emissão de nota fiscal irregular
Conforme previsão contida no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI):
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
35
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, §
1o).” (grifos nossos)
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre
importados sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo, ou
seja, a passagem do cobre importado pela LCA (ainda em Santa Catarina) e,
posteriormente, pela KB, Veneza e Ibiza (no estado de São Paulo), só se
deram de forma simulada.
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de
crédito presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo
com a legislação do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta
de créditos de 18% de ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas
razões que expusemos anteriormente, a emissão de notas fiscais com
descontos incondicionais de 60% de seu valor bruto, aliada à simulação de
concessão de novos descontos pelos supostos vendedores fora das notas
fiscais, teve como consequência o aumento artificial de todos os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins). Assim, tanto na venda realizada pela
Sainte Marie, quanto na compra pela Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios
(incorporada pela MFC) e FIC, o IRPJ, CSLL, PIS e a Cofins foram apurados
incorretamente, para que as operações simuladas não resultassem no
pagamento de tributos federais por parte das empresas envolvidas na
fraude.
Diante do exposto, a sanção prevista no artigo 572, inciso II é aplicável
tanto ao emissor das notas fiscais, quanto aos que as utilizarem em
proveito próprio ou alheio. Considerando-se que a passagem do cobre
importado se deu de forma simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza,
aplicaremos a multa prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI a Sainte
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
36
Marie, no presente processo, e na Cordeiro Cabos, na MFC e na FIC (em
processos próprios).

Vê-se que o fundamento fático para o lançamento diz respeito à alegada
emissão de nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de mercadoria do
estabelecimento emitente, conforme definido no Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI), regulamentado pelo Decreto 7212/2010,
a saber:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
A matéria em questão não é de competência de julgamento da 1a sessão
de julgamento, pois não tem referência ao lançamento do IRPJ e do
arbitramento que ensejou o lançamento do IRPJ e reflexos. Trata-se de questão
de competência da 3a sessão de julgamento, por expressa disposição do RICARF,
a saber:
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
...
III - IPI;
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
37
...
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este
artigo, e pelo atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).
A obrigação acessória cujo descumprimento levou ao lançamento da multa
regulamentar aqui tratada está relacionada entre as infrações à legislação do IPI,
tanto que inserida no Decreto 7212/2010, que trata do Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI) e regulamenta a Lei 4502/64, na parte do
Capítulo III que trata de sanções equivalentes a (i) multas, (ii) perdimento de
mercadoria e (iii) cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos em
benefício de contribuintes ou de outras pessoas obrigadas ao cumprimento dos
dispositivos do Regulamento (art. 555).
Verifico, ainda, que os fatos que ensejam o lançamento do IRPJ não são
idênticos aos que levaram ao lançamento da multa em questão, porquanto aqui
se relaciona à ausência de saída de mercadorias do estabelecimento comercial e
escrituração indevida de notas fiscais, tratando de fatos diferentes do
arbitramento do lucro tratado no TVF para os demais autos de infração.
Assim, não há como atrair a competência de julgamento para a 1a sessão
do CARF, conforme autoriza – e aqui não se aplica – a regra do § 1o do art. 47 do
RICARF, a saber:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova,
mas referentes a tributos distintos.
Assim, declino da competência para julgamento do lançamento da multa
regulamentar à 3a sessão do CARF e voto por converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste
processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente
transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso, deverá ser
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
38
encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo
colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o processo
15746.727219/2022-27 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao
julgamento dos recursos alusivos às demais exigências. [...]”
É exatamente o que se vislumbra no caso vertente, consoante se positiva da
imputação fiscal atinente à multa por emissão de nota fiscal irregular, constante do item 10 do
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 204/205, contemplando absolutamente o mesmo texto
transcrito no precedente acima mencionado, notadamente fazendo referência ao artigo 572 do
Decreto no 7.212/2010 – REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI, como base legal, tal qual ocorrera na Resolução supra.
A corroborar esse entendimento, em rápida pesquisa jurisprudencial do CARF
encontramos alguns Acórdãos da 3a Seção de Julgamento, analisando absolutamente a mesma
multa regulamentar e, mais precisamente, no primeiro decisório abaixo transcrito, analisando
pedido de conexão da contribuinte para julgamento conjunto com o processo principal de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, o qual fora rejeitado, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONEXÃO COM O PROCESSO RELATIVO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Inexiste conexão entre o processo que contempla aplicação de regulamentar por
utilizar, receber e registrar notas fiscais que não corresponderam à efetiva saída
do estabelecimento emitente da nota fiscal (inciso II, do art. 572 do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art.
83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
[...]
VOTO
[...]
Conexão
A recorrente OPACH TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI informa que o PAF
no 16095.720083/2019-01, trata do lançamento de ofício da obrigação tributária
principal, fundamentada na suposta sonegação fiscal, e que o PAF no
16095.720088/2019-26 (presentes autos) refere-se à multa regulamentar apurada
em decorrência dessa mesma sonegação. Dessa forma, a mesma solicita o
reconhecimento da conexão entre os processos administrativos porque ambos os
tratam dos mesmos fatos, com fundamento no art. 47, § 1o, I, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023).
No entanto, verifica-se que o PAF no 16095-720.083/2019-01 decorre do
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta omissão de receitas
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
39
e depósitos bancários de origem não comprovada. Ou seja, o referido auto de
infração foi fundamentado no arbitramento de lucro e na receita bruta da
atividade empresarial, com base na alegação de existência de interposição de
pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico de fato. Isso porque essas
operações teriam como objetivo segregar faturamento, com a consequente
confusão patrimonial e financeira, o que tornaria a contabilidade imprestável.
Por outro lado, consoante análise do TVF, verifica-se que PAF no
16095.720088/2019-26 (presentes autos) decorre da aplicação da multa
regulamentar por utilizar, receber e registrar notas fiscais que não
corresponderam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal
(inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação
dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
Assim, verifica-se que o tema supracitado exige uma interpretação objetiva,
consoante análise do inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-
Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a. Vejamos:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a).
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
Ou seja, os que emitirem, fora dos casos permitidos em Lei/Regulamento,
nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento, incorrerão na multa
igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal
(de acordo com o art. 83, inciso II da Lei n° 4.502/64 e do art. 572, II, do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 2010).
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
40
Como se vê, a lei, expressamente, designa que incorrem na multa aqui em
questão aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizem, recebam ou
registrem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, fora dos casos
permitidos no RIPI, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente.
Portanto, não subsistem seus argumentos de falta de apontamento de lei
infringida.
Dessa forma, essa conexão, todavia, não se observa no processo que ora se
julga, posto que decorrente da multa regulamentar em que houve o uso,
recebimento ou registro de nota fiscal sem a saída efetiva do produto do
estabelecimento emitente. Já o PAF no 16095-720.083/2019-01 decorre do
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta omissão de receitas
e depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, não merece
prosperar tal pleito, eis, que os processos são independentes.
Ante o exposto, rejeito o pedido do sujeito passivo para tramitação
conjunta dos referidos processos.
” (Acórdão no 3202-002.222 – Processo no 16095.720088/2019-26 – Sessão de
Dezembro de 2024)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos
para o IPI.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA DE MERCADORIA. RIPI/2010, ART.572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no
7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a
quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela
descrito. [...]” (Acórdão no 3102-002.785 - 15746.720245/2021-43)

“[...]
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE IGUAL AO
VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
41
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n°
7.212/10, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, aplica-se a multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal. [...]” (Acórdão no 3102-002.762 – Processo no
10480.725997/2018-40”

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
[...]
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II, RIPI/2010. PENALIDADE IGUAL AO
VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no
7.212, de 2010, aos que emitem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva,
ou, em proveito próprio ou alheio, utilizam ou registram nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa
regulamentar equivalente ao valor das mercadorias. [...]” (Acórdão no 3302-
014.048 – Processo no 16095.720165/2019-48)
Diante deste cenário, seja por compartilhar com o mesmo entendimento
estampado no processo acima referenciado, no sentido da incompetência parcial da 1a SJ do CARF
para analisar a multa regulamentar de IPI aplicada, ou mesmo em face da própria segurança
jurídica na análise da presente demanda, considerando que processo idêntico, de interesses das
mesmas contribuintes, contemplando a mesma matéria fática, caminhamos no mesmo caminho
proposto no precedente retro, de maneira a converter o julgamento em diligência para que a DRF
de origem segregue as exigências fiscais, remetendo à este Colegiado a parte dos autos de
infração que se encontram sob o manto da competência desta 1a Seção de Julgamento.
Por todo o exposto, declino da competência para julgamento do lançamento da
multa regulamentar à 3a Seção do CARF e voto por converter o julgamento dos recursos
voluntários em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste processo a
exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente transferida e instruída com todos
os elementos em processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a
competência declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o
processo 15746.727220/2022-51 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento dos
recursos alusivos às demais exigências, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.185 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727220/2022-51
42

Fl. 2137
DF CARF MF
Original